Tribunal: STF
Processo: MS 23466
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-07-01
Data de publicação: 1999-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental contra decisão concessiva de liminar em
mandado de segurança: descabimento: evolução da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
I. Comissão Parlamentar de Inquérito: "poderes de investigação próprios
das autoridades judiciais (CF, art. 58, § 3º): inteligência: liminar
deferida para sustar os efeitos de decisão da CPI que decretou
indisponibilidade de bens e a quebra dos sigilos bancário, fiscal e
telefônico de cidadão sujeito a investigação: fundamentos.
II. Agravo regimental interposto pelo Presidente da CPI:
razões de manutenção da decisão liminar agravada e do não conhecimento
do agravo, conforme a jurisprudência consolidade no STF, malgrado
reiteradas objeções do relator, depois rendido.